Tribunal: TJDFT
Processo: 0717220-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717220-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE PAULO SANTOS AGRAVADO: FABIO DE OLIVEIRA FIUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo exequente contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresas que não integram a relação processual. O ato impugnado tem o seguinte teor: “A parte exequente requer, em sua petição de ID 227325842, a desconsideração inversa da personalidade jurídica para adentrar no patrimônio de pessoas jurídicas alheias a esta demanda, mas com suposta relação com a parte executada. Ocorre que, de acordo com certidões de situação cadastral juntadas pelo exequente, o executado não é sócio de nenhuma das empresas das quais requereu a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, não houve demonstração mínima dos requisitos exigidos pela lei, razão pela qual indefiro o pedido. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 3o DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica tem por objetivo impedir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, com objetivo de prejudicar seus credores. Somente deve ser deferida se o credor comprovar abuso de direito, desvio de finalidade da empresa da qual é sócio ou confusão entre os bens desta e os de seus sócios. 2. No caso concreto, o credor pretende aplicar o referido instituto de forma inversa para atingir bens de empresas das quais o devedor é sócio, sem, no entanto, apontar circunstâncias que indiquem o cometimento de fraude para evitar o acesso dos credores aos seus bens. 3. A mera administração de empresa pelo devedor na qualidade de sócio ou a ausência de bens passíveis de penhora não autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. ___________ Dispositivo relevante citado: art. 50, CC. (Acórdão 1933977, 0728392-97.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) Tendo em vista o decurso do prazo de suspensão (ID 161523966), retornem os autos ao arquivo provisório.” Em apertada síntese, o agravante aduz que o executado, agravado, utiliza cinco empresas, que não integram a lide, para ocultar seu patrimônio e evitar a execução da dívida. Acrescenta que, apesar de não figurar formalmente como sócio, exerce controle absoluto sobre essas empresas, configurando um claro desvio de finalidade e confusão patrimonial. Alega ainda que a criação de empresas em nome de "laranjas" constitui uma prática lesiva aos interesses do exequente, configurando fraude à execução. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a imediata desconsideração da personalidade jurídica das empresas mencionadas e a inclusão das mesmas no polo passivo da execução. Ao final, pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 71382690). É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em execução, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pode o relator antecipar os efeitos da tutela recursal se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é disciplinado pelo art. 133 do CPC, que dispõe: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.” Em sua modalidade inversa, a desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento temporário da autonomia patrimonial da sociedade, para atingir seu patrimônio social, de modo a responsabilizá-la por obrigações do sócio controlador. Consoante se extrai da norma supracitada, no âmbito das relações civis gerais, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, tal como a modalidade comum, obedece aos ditames do art. 50 do Código Civil, que consagra a Teoria Maior do referido instituto, nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019).” Por se tratar de medida excepcional, a desconsideração inversa da personalidade jurídica pressupõe que a autonomia da pessoa jurídica seja utilizada ilicitamente pelo sócio ou administrador, mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, com o intuito de frustrar o adimplemento de suas obrigações pessoais (art. 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil): “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).” O agravante formulou o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de cinco empresas da rede “Supermercado Baratíssimo”, ao argumento de que o agravado se utiliza delas para ocultar seu patrimônio e fraudar credores. Em que pese o devedor, agravado, não seja formalmente sócio das pessoas jurídicas apontadas, há indícios de confusão dos bens de duas delas com o patrimônio do agravado, a saber, as empresas WVF Comercial de Alimentos Ltda e Davi Kazuki Comercial de Alimentos Ltda, do mesmo grupo econômico, a rede “Supermercado Baratíssimo”. Segundo se infere do documento de ID. 71382535 – págs. 7, 10, 27, 28, 29 e 50, o agravado se comporta, em perfil de rede social, como administrador das referidas empresas, divulgando promoções e resultados. Não só isso, os documentos de ID. 71382535 – págs. 11, 12 e 23, dão indícios de que o agravado se utiliza, como dono, de veículo, de cerca de R$ 500.000,00, registrado em nome da empresa WVF Comercial de Alimentos Ltda. Além disso, o agravado é apontado como representante legal da empresa Davi Kazuki Comercial de Alimentos Ltda – uma das integrantes do grupo Supermercado Baratíssimo – no contrato de locação comercial de ID. 71382536 – pág. 15, o que evidencia que, de fato, administra a referida empresa. Por fim, o agravado é apontado como patrão e proprietário da empresa Supermercado Baratíssimo no boletim de ocorrência de ID. 71382536 – pág. 26, lavrado na Trigésima Primeira Delegacia de Polícia, após desentendimento com um de seus funcionários, o que não foi negado por ele na oportunidade. Tais fatos, somados à ausência de bens passíveis de penhora em nome do agravado conferem verossimilhança à alegação de confusão patrimonial e desvio de finalidade, de sorte que, a uma análise perfunctória, é cabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas supracitadas. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “Ementa: Agravo de Instrumento. Direito processual civil. alimentos. cumprimento de sentença. princípio da dialeticidade. não violação. incidente de desconsideração expansiva e inversa da pessoa jurídica. Confusão patrimonial. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por menor representada por sua genitora contra a decisão proferida, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa e expansiva da personalidade jurídica formulado e, por consequência, indeferiu o requerimento de penhora dos bens das empresas e da conta bancária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade e se houve confusão patrimonial suscetível de se acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deve ser rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível extrair das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. 4. A desconsideração expansiva da personalidade jurídica é utilizada para responsabilizar um sócio que, embora não apareça formalmente nos registros da empresa, exerce funções e toma decisões como se fosse um sócio oficial. Esse tipo de desconsideração é aplicado quando se verifica que o sócio oculto está utilizando a pessoa jurídica para ocultar patrimônio e evitar o cumprimento de obrigações pessoais, sendo possível a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para essa finalidade. 5. E a desconsideração inversa da personalidade jurídica é um mecanismo jurídico utilizado para responsabilizar a pessoa jurídica pelas obrigações de seus sócios ou administradores. Diferente da desconsideração tradicional, onde se busca atingir o patrimônio pessoal dos sócios para satisfazer dívidas da empresa, na desconsideração inversa, o objetivo é alcançar os bens da pessoa jurídica para satisfazer dívidas pessoais dos sócios. Esse instituto é aplicado quando se verifica que os sócios estão utilizando a pessoa jurídica de forma abusiva, ocultando seus bens pessoais para evitar o cumprimento de obrigações. A desconsideração inversa permite, assim, que os credores possam acessar o patrimônio da empresa para garantir o pagamento das dívidas pessoais dos sócios 6. Confusão patrimonial nos dizeres do art. 50 do CC ocorre quando há a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 7. Resulta comprovada a confusão patrimonial diante do conjunto probatório em que há procuração concedida ao devedor conferindo-lhe amplos poderes para gerenciar as empresas, sugerindo que ele atua como proprietário informal, além da coincidência de endereços, telefones e e-mails do devedor e das empresas nos cadastros da Receita Federal, e prints de conversas em que o devedor propõe um acordo para pagamento de débito alimentar, alegando que nada está em seu nome e que recebe um salário baixo, apesar de ostentar nas redes sociais. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1991283, 0746050-37.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.)” .................................................................... CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS. EXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que recebeu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinou, em antecipação de tutela, a penhora no rosto dos autos do processo 2013.07.1.024924-4, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, correspondente ao percentual da participação societária do executado (49%) de cada valor depositado nos autos em favor da agravante. 2. Mediante interpretação teleológica do art. 50 do Código Civil, foi criado pela doutrina o instituto da desconsideração da personalidade jurídica inversa, pela qual os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. 2.1. O instituto foi criado para casos em que o devedor esvazia o seu patrimônio pessoal, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica, em flagrante abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 3. No caso dos autos, apesar de o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica ter sido indeferido em decisão pretérita, o agravado demonstrou a presença de novos elementos que demostram o abuso da personalidade jurídica. 3.1. Os executados, sócios beneficiários da condenação nos autos da ação 2013.07.1.024924-4, mantem a empresa em funcionamento apenas para receber o referido valor, valendo-se da pessoa jurídica da agravante para ocultar os créditos a que tem direito. Portanto, resta configurado o abuso da personalidade jurídica, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, requisitos autorizadores da desconsideração inversa da personalidade jurídica. 4. Precedente: “A desconsideração inversa ou invertida da personalidade jurídica ocorre nos casos de abuso de direito ou fraude nos negócios, tornando-se, a empresa, responsável por dívidas contraídas pelos seus sócios. Trata-se de medida excepcional, aplicável somente nas estreitas hipóteses delineadas na legislação de regência. Comprovada a existência de confusão patrimonial, haja vista a inexistência de separação, de fato, entre o patrimônio da pessoa jurídica e de seu sócio, além do desvio de finalidade decorrente do uso abusivo da personalidade jurídica da Eirelli, defere-se a medida”. (07168182420178070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 27/03/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1212120, 0712849-30.2019.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJe: 07/11/2019.)” ............................................................................ “AGRAVOS DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COM RAZÕES DO AGRAVO INTERNO. ESCRITOS NÃO CONSIDERADOS NO JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E ATOS CONFIGURADORES DE ABUSO DE DIREITO. ATOS DE SÓCIO. ATOS QUE SE ASSEMELHAM AO DE ADMINISTRADOR. CONDIÇÃO DE DIRETOR EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE RESPALDO DOCUMENTAL COMPROBATÓRIA. CONDIÇÃO DE SÓCIO OCULTO. CONSTATAÇÃO. ATO DE ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. ABUSO SUPOSTAMENTE PRATICADO PARA PREJUDICAR CREDOR/EXEQUENTE. PAGAMENTO DE DÍVIDA DA PESSOA JURÍDICA POR SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OFERTA DE BEM DE TITULARIDADE DE SÓCIA COMO GARANTIA DE DÍVIDA DA PESSOA JURÍDICA SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCUMPRIMENTO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL. POSSÍVEL RESULTADO DE ABUSO DE DIREITO EMPREENDIDO POR SÓCIOS E POR QUEM NÃO FIGURA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA. ESTRUTURA SOCIETÁRIA INDICATIVA DE POSSÍVEL ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. EXIGÊNCIAS ATENDIDAS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Caso concreto em que inocorrente situação autorizadora da excepcional juntada de novos documentos apenas com as razões do agravo interno, porque não demonstrada a ocorrência de fatos supervenientes ou justificada e comprovada a razão pela qual não trazidos no momento oportuno, quando da apresentação de contestação no processo de referência e/ou da interposição do recurso de agravo de instrumento para comprovação da alegada existência de mera relação de trabalho com a empresa executada. 2. Conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica, a fim de ser alcançado o patrimônio particular dos sócios para satisfazer obrigações não adimplidas pela sociedade empresária, a desconsideração da personalidade jurídica medida é excepcional, daí porque condicionada à demonstração de presença dos requisitos indicados no art. 50 do CC, quando a relação jurídica negocial litigiosa não envolver relação de consumo. 3. A condução de atos relativos à administração da pessoa jurídica, assemelhando-se a um administrador, por quem não estampa como funcionário e tampouco figura no quadro societário da empresa, apresentando-se como diretor executivo, sem respaldo documental comprobatório de tal condição e sem apresentar procuração lhe outorgando poderes para tanto, denota-se ato configurador de abuso de direito. 4. Caso concreto em que constituem fortes indícios de abuso de direito e confusão patrimonial a condução de atos relativos à administração da pessoa jurídica, por quem não figura no quadro societário da empresa e nem como funcionário, a não localização de bens penhoráveis da empresa devedora, o pagamento de dívida da pessoa jurídica por sócia, a oferta de imóvel de titularidade de sócia em garantia para saldar dívida da empresa executada, sem a efetiva contraprestação e em descumprimento da autonomia patrimonial. 5. Circunstâncias particulares da hipótese em exame que autorizam o levantamento episódico da personalidade jurídica para que os agravantes integrem o polo passivo da execução extrajudicial. Pressupostos objetivos (confusão patrimonial) e subjetivos atendidos (uso abusivo e fraudulento da personalidade jurídica), conforme Teoria Maior com critérios estabelecidos na lei civil brasileira (art. 50, CC). 6. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1967171, 0733662-05.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.)” Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, há perigo de dano grave, tanto relacionado à dilapidação do patrimônio quanto ao prazo de prescrição intercorrente da execução. Dessarte, restam preenchidos os requisitos legais para concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas WVF Comercial de Alimentos Ltda e Davi Kazuki Comercial de Alimentos Ltda, nos termos do art. 134 e seguintes do CPC. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)